Tribunal: TJSP
Processo: 2092053-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como de eventuais atos expropriatórios, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias. Inconformismo do réu/instituição financeira. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Agravante que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como de eventuais atos expropriatórios, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias. Inconformismo do réu/instituição financeira. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Agravante que não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da r. decisão, ao contrário dos autores, que poderão ficar sem onde residir. Existência de controvérsia sobre a purgação da mora. Questão que é de ordem pecuniária e pode ser recomposta no momento oportuno. Decisão que seve ser mantida, pelo menos até melhor dilação probatória. RECURSO NÃO PROVIDO.